Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007469-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ PERES
AGRAVADO: GERSON PAULA DE AGUIAR
Proc. origem: Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência n. 1006703- 69.2022.8.11.0003 - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Agravo de Instrumento interposto por Antônio Luiz Peres, por meio da Defensoria Pública Estadual, de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Gerson Paula de Aguiar, indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente em determinar que o DETRAN/MT e a SEFAZ/MT suspendam a cobrança de débitos de IPVA, licenciamento e multas inerentes ao veículo objeto da ação em nome do autor, ora agravante, bem como para que se abstenham de incluir o seu na dívida ativa ou cadastros de inadimplentes, até o provimento final da demanda.
O Agravante explica que realizou a venda do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, branco, placa KAS7580, ano/modelo 2003/2004, RENAVAM 813082781, para o requerido, ora agravado, ocorrida em 04.11.2005, e que passados mais de 10 (dez) desde a transação, sem que este realizasse a transferência do automóvel para sua propriedade, dessa forma todos os débitos referentes ao bem recaíram sobre si.
Sustenta que em decorrência da inscrição do seu nome, fora onerado em razão de dívidas às quais não são de sua responsabilidade, que, além de arcar com os custos, tem seu nome inscrito no rol dos inadimplentes.
Assim, defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja determinado ao DETRAN/MT e a SEFAZ/MT que suspendam a cobrança de débitos em nome do autor, ora Agravante, de IPVA, licenciamento e multas, referentes ao veículo objeto da ação, bem como se abstenham de incluir o seu nome na dívida ativa ou cadastros de inadimplentes, até o provimento final da demanda na origem.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Ademais, como consignou a decisão recorrida:
“(...) não vislumbro a existência do perigo da infrutuosidade/morosidade, no que se refere ao pleito em questão. Afinal, a como narrado na inicial, a avençada firmada entre as partes datam dos idos de 2005. Bem por isso, não se vislumbrando a existência do segundo requisito, qual seja: o perigo da infrutuosidade/morosidade”.
A questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10